Tribunal: TJMT
Processo: 1025149-03.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1025149-03.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ALISSON SANTOS AMARAL - CPF: 020.285.981-90 (PACIENTE), 5ª vara de alta floresta (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ALISSON SANTOS AMARAL - CPF: 020.285.981-90 (PACIENTE), DOMENIQUE OLIMPIA AMADO (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA SANTOS DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS -
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRISÃO PREVENTIVA -

EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA - PEDIDO DE RELAXAMENTO OU REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA - SEGREGAÇÃO ACAUTELAR
HÁ APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) MESES - 4 (QUATRO) DENUNCIADOS POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADOS DISTINTOS E DEFENSORIA PÚBLICA – NECESSIDADE DE REDESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO POR DUAS VEZES - MAIOR PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL JUSTIFICADO – JULGADOS DO STJ - DESÍDIA JUDICIAL NÃO IDENTIFICADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO -
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -
SUPOSTO ENVOLVIMENTO DO PACIENTE EM ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS
COMPOSTA POR, PELO MENOS 4 (QUATRO) AGENTES - DIVERSIDADE, NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS -MACONHA [17,300KG] - PASTA-BASE DE COCAÍNA [1,650KG] - SKANK

[2,250KG] - DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO -

ORIENTAÇÕES DO STF E STJ
- ORDEM DENEGADA.

Se o paciente encontra-se segregado há aproximadamente 10 (dez) meses, a ação penal envolve 4 (quatro) denunciados por tráfico de drogas e associação para o tráfico, representados por advogados distintos e Defensoria Pública, foram produzidos diversos atos [indeferimento de pedido de revogação da prisão preventiva; análise das respostas à acusação; recebimento da denúncia] e houve

necessidade de redesignação da audiência de instrução e julgamento por duas vezes, pelo não comparecimento das testemunhas, peculiaridades que justifica maior prazo para encerramento da instrução processual, o excesso de prazo não se mostra caracterizado. (STJ, HC 604998/SP; STJ, HC 589062/BA; STJ, AgRg no RHC 126141/PE; STJ, RHC nº 116.201/RS)

Não se identifica desídia judicial que autorize a desconstituição da custódia cautelar porque o feito tem sido impulsionado regularmente e a audiência de instrução de julgamento está designada para data próxima.

O suposto envolvimento do paciente em associação para o tráfico de drogas
composta por, pelo menos 4 (quatro) agentes, somado à diversidade, natureza e quantidade das drogas [17,300kg de maconha, 1,650kg de pasta-base de cocaína, 2,250kg de skank] e à apreensão de apetrechos [duas balanças de precisão]
recomendam a manutenção da segregação provisória para garantia da ordem pública. (STJ, AgRg no HC 558833/SP
)

As medidas cautelares afiguram-se inadequadas/insuficientes para garantia da ordem pública, diante da necessidade de diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa
(STF,

HC 183187/RO; STJ, AgRg no HC 560.018/RN)
, “pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura”
(STJ, AgRg no HC 615.038/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1025149-03.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE ALTA FLORESTA

IMPETRANTE(S): VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ - DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): ALISSON SANTOS AMARAL

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ALISSON SANTOS AMARAL contra ato omissivo do Juízo da
Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta
, nos autos de ação penal (NU 1002278-55.2020.8.11.0007), por não ter encerrado a instrução criminal pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico - art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 - (ID 39550476).

O impetrante sustenta que o paciente está segregado cautelarmente desde o dia 23.3.2020, sem ter sido proferida sentença, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 24.11.2020).

Requer a concessão da ordem para que seja
“relaxada”
ou revogada a prisão preventiva

(ID 67681513), com documentos (ID 67681518).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Pedro Sakamoto (ID 68378486), o qual, em 20.1.2021, ordenou a remessa dos autos a esta Relatoria, em virtude da prevenção com o HC NU 1008363-78.2020.8.11.0000 (ID 72002461).

O Juízo singular prestou informações (ID

70424958).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE COM A POSTERIOR CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA - ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO - INOCORRÊNCIA - NÃO HÁ COMO SE ANALISAR ISOLADA E ABSTRATAMENTE O PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA, SENDO IMPRESCINDÍVEL A SUA VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO, SOB O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - NA ESPÉCIE, TRATA-SE DE APURAÇÃO DE CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, SENDO QUE, FORAM APREENDIDOS QUASE 20 KG (VINTE QUILOGRAMAS) DE SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS ENTORPECENTES, DE NATUREZAS DIVERSAS, E APETRECHOS USUALMENTE UTILIZADOS PARA A TRAFICÂNCIA, HAVENDO 4 (RÉUS) E DIVERSAS TESTEMUNHAS, NECESSIDADE DE PERÍCIAS EM CELULARES APREENDIDOS, ETC. A COMPLEXIDADE DA CAUSA DEMANDA ESFORÇO POR PARTE DO JUDICIÁRIO, A FIM DE OBSERVAR AS GARANTIAS PROCESSUAIS DE CADA RÉU AO MESMO TEMPO EM QUE SE BUSCA A CONCRETIZAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL, EM UM PRAZO RAZOÁVEL - A REDESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, POR SI SÓ, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR O EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA. - AUSÊNCIA DE MUDANÇA FÁTICA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Benedito Xavier De Souza Corbelino, procurador de Justiça - ID 71415548 )

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração recomenda descrição dos atos processuais produzidos para formação das culpas dos pacientes, por envolver argumento de desídia judicial.

Em 25.3.2020, o Juízo singular converteu o flagrante do paciente e da coindiciada Domenique Olímpia Amado em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] Conforme se denota do depoimentos prestado pelo Policial Militar Sérgio Zufino da Silva perante a autoridade policial, a informação obtida pelo setor de inteligência da PM era de que o local mencionado era utilizado para o tráfico de drogas, bem como que a pessoa de Dominique teria trazido a referida droga para o local e entregue a Alisson, que ficaria encarregado de sua distribuição. Na abordagem, a GUPM aprendeu uma porção de maconha junto ao autuado Alisson. Os policiais militares procederam ainda a abordagem de Dominique, que relatou a GUPM que veio da cidade de Cuiabá, na data de 22/03/2020 transportando aproximadamente 19 quilos de substância análoga a drogas dentro de bolsas que foram entregues à Alisson. [...]

Em continuidade das diligencias [...] abordaram os suspeitos Wellington e Luana ao adentrarem na Chácara Bambu, sendo que Luana se identificou como irmã de Alisson. Em buscas pelo pátio do local foram encontrados próximo a um pé de bananeira 01 (uma) balança de precisão e próximo ao rio 02 (duas) bolsas contendo [...] aproximadamente 17,300kg de maconha, 1,650 kg de pasta base de cocaína e 2,250 kg de shank. [...]

Como se denota dos fatos acima narrados, Alisson e Dominique supostamente se associaram para o transporte, depósito e guarda de quantidade expressiva de droga, cerca de 20 (vinte) quilos, sendo apreendida na chácara onde reside o autuado Alisson uma balança de precisão, o que demonstra que, possivelmente, não se trata de traficância ocasional, evidenciando assim a necessidade de manutenção das custódias para garantia da ordem pública. [...]

Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO EM PRISÃO PREVENTIVA dos autuados ALISSON SANTOS AMARAL e DOMINIQUE OLIMPIA AMADO, com fulcro nos artigos 282, 310, inciso II, 312 e 313, parágrafo único, todos do Código de Processo Penal. [...]”
(Milena Ramos de Lima e S. Paro, juíza de Direito - PJE NU
1002278-55.2020.8.11.0007
)

Na mesma data [25.3.2020], converteu o flagrante do coindiciado Peterson Willian Ariati de Castro em segregação cautelar (PJE NU
1002278-55.2020.8.11.0007
).

Em 6.4.2020, manteve custódia provisória do paciente por entender
“que os fatos que a ensejaram ainda se encontram inalterados”
(
PJE NU
1002278-55.2020.8.11.0007
).

Em 29.4.2020, o órgão do Ministério Público de primeiro grau ofereceu denúncia contra o paciente, Peterson Wilian Ariati de Castro, Domenique Olímpio Amado e Luana Santos de Oliveira (PJE NU
1002278-55.2020.8.11.0007
).

No mesmo dia [6.5.2020], o Juízo singular recebeu a inicial acutória e deferiu pedido de
“quebra do sigilo dos dados telefônicos e de informáticas contidos nos 03 (três) aparelhos apreendidos em posse dos denunciados”
(PJE NU
1002278-55.2020.8.11.0007
).

O codenunciado Peterson Wilian Ariati de Castro apresentou defesa prévia, em 15.6.2020, com pedido de revogação da custódia, o qual foi indeferido pelo juiz da causa em 23.6.2020 (PJE NU
1002278-55.2020.8.11.0007
).

O paciente e os codenunciados Domenique Olímpio Amado e Luana Santos de Oliveira apresentaram defesas prévias nos dias 7.7.2020, 3.8.2020 e 25.9.2020 (PJE NU
1002278-55.2020.8.11.0007
).

A prisão preventiva da corré Domenique Olímpio Amado foi convertida em domiciliar, no julgamento do HC NU 1009490-51.2020.8.11.0000, em 30.6.2020, pela e. Segunda Câmara Criminal, sob Relatoria do i. Des. Pedro Sakamoto (PJE NU
1002278-55.2020.8.11.0007
).

O codenunciado Peterson Willian Ariati de Castro foi beneficiado com a substituição da segregação provisória por medidas cautelares alternativas, no julgamento do HC 1008363-78.2020.8.11.0000, em 23.6.2020, pela e. Primeira Câmara Criminal, sob esta Relatoria
(PJE NU
1002278-55.2020.8.11.0007 – ID 39433752
).

O paciente pediu a extensão dos efeitos do acórdão proferido no
HC 1008363-78.2020.8.11.0000, o qual foi indeferido em 15.9.2020, consoante a seguinte EMENTA:

“PEDIDO DE EXTENSÃO EM HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRISÃO PREVENTIVA - SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA DE CORRÉU POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DO CORRÉU - NECESSIDADE DE
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA MÍNIMA -
ENTORPECENTES
APREENDIDOS NA CHÁCARA DO REQUERENTE APÓS INFORMAÇÃO ANÔNIMA DE COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS NESSA PROPRIEDADE - CORRÉU QUE NÃO ESTAVA PRESENTE NO LOCAL DA APREENSÃO E POSSUI TRABALHO LÍCITO COM CARTEIRA ASSINADA -
NÃO COMPROVAÇÃO DE TRABALHO LÍCITO PELO REQUERENTE -
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA - ÓBICE À EXTENSÃO DOS EFEITOS - JULGADO DO STJ -
PEDIDO INDEFERIDO.

‘A
extensão
da ordem de
habeas corpus
concedida a alguns dos corréus, por fragilidade dos indícios de autoria, formulada neste writ, mostra-se descabida, pois o acórdão impugnado rejeitou o pleito consoante o entendimento desta Corte de que ‘não havendo identidade de situações fático-processuais entre os corréus, não cabe, nos termos do art.
580
do CPP, deferir pedido de
extensão
de benefício obtido por um deles’(STJ, PExt no RHC nº 94.553/SP)”

(PJE NU
1002278-55.2020.8.11.0007 – ID 39433752
).

A audiência de instrução foi designada para o dia 19.11.2019, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas Manoel Joacir de Campos, Sergio Zufino da Silva, Cleia Costa Monteiro e Robson de Deus Bento; o juiz da causa redesignou o ato para 26.11.2020
(PJE NU
1002278-55.2020.8.11.0007 - ID 40335032
).

Em 1º.2.2020, a Promotoria de Justiça Criminal de Alta Floresta pugnou pela extinção da punibilidade em relação a corré
Domenique Olimpio Amado, em razão da sua morte
(
PJE NU
1002278-55.2020.8.11.0007).

A audiência de instrução foi redesignada para o dia 24.2.2021 (
PJE NU
1002278-55.2020.8.11.0007).

Pois bem.

De fato, o paciente encontra-se segregado desde o dia 23.3.2020, ou seja, há aproximadamente 10 (dez) meses.

Todavia, o tempo de custódia cautelar - aproximadamente 10 (dez) meses - não se revela excessivo diante das particularidades da ação penal - 4 (quatro) denunciados por tráfico de drogas e associação para o tráfico, representados por advogados distintos e Defensoria Pública -, dos atos produzidos [indeferimento de dois pedidos de revogação da prisão preventiva; análise das respostas à acusação; recebimento da denúncia] e da necessidade de redesignação da audiência de instrução e julgamento por duas vezes, pelo não comparecimento das testemunhas da acusação e Defesa, que justificam maior prazo para encerramento da instrução processual (STJ, HC 604998/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 14.9.2020; HC 589062/BA - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 14.9.2020; AgRg no RHC 126141/PE - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 16.9.2020).

No mesmo sentido, destaca-se o seguinte julgado do c. STJ:

“In casu, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. A insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às suas peculiaridades, considerando [...] multiplicidade de réus (3) e testemunhas [...]”
(STJ, RHC nº 116.201/RS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 13.3.2020).

Logo, não se identifica desídia judicial que autorize a desconstituição da custódia cautelar, sobretudo porque o feito tem sido impulsionado regularmente e a audiência de instrução de julgamento está designada para data próxima [24.2.2021].

Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, § 6º), verifica-se que o paciente e os codenunciados
Peterson Wilian Ariati de Castro, Domenique Olímpio Amado e Luana Santos de Oliveira foram presos em flagrante, em razão dos indicativos de envolvimento em associação para o tráfico e tráfico de drogas, extraído das apreensões de 17,300kg de maconha, 1,650kg de pasta-base de cocaína, 2,250kg de skank

e 2 (duas) balanças de precisão
na chácara do paciente (
PJE NU
1002278-55.2020.8.11.0007
)
.

O suposto envolvimento dos pacientes em associação para o tráfico de drogas
composta por, pelo menos 4 (quatro) agentes, somado a diversidade e natureza e quantidade das drogas [
17,300kg de maconha, 1,650kg de pasta-base de cocaína, 2,250kg de Skank]
] - e dos apetrechos [duas balanças de precisão] apreendidos
recomendam a manutenção da segregação provisória para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC 558833/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 30.6.2020
).

Nesse quadro, as medidas cautelares afiguram-se inadequadas/insuficientes para garantia da ordem pública, diante da necessidade de diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa
(STF,

HC 183187/RO - Relator:

Min. Roberto Barroso - 15.7.2020; STJ, AgRg no HC 560.018/RN - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 1º.7.2020)
, “pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura”
(STJ, AgRg no HC 615.038/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca -26/10/2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021